Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719762-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONIALDO PEREIRA CAVALCANTE CARDOSO AGRAVADO: VERA LUCIA DA COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHAO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GOMES RODRIGUES D E S P A C H O O agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator